Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721292-37.2024.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA MARIA DA SILVA FERREIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação cível interposta por ANA MARIA DA SILVA FERREIRA contra a r. sentença exarada sob o ID78613832. Na origem, a apelante propôs cumprimento individual de sentença, tendo por objeto título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018ajuizadapelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO, pelo qual o DISTRITO FEDERAL foi condenado à obrigação de fazer consistente na imediata implementação de reajuste dos vencimentos dos professores de educação básica e pedagogo-orientador educacional, integrantes da carreira do magistério público do Distrito Federal, na forma prevista no anexo VII do inciso I do artigo17 da Lei Distrital no 5.105/2013, bem como ao pagamento retroativo das diferenças que deveriam ter sido pagas a partir de 1o de setembro de 2015. Comunicado o julgamento da mencionada ação rescisória, que culminou na rescisão da sentença rescindenda e na improcedência da pretensão deduzida na Ação Coletiva n° 0032331-53.2016.8.07.0018,o d. Magistrado de primeiro grau extinguiu o cumprimento individual de sentença, em razão da superveniente nulidade do título judicial exequendo. No momento, liberado o recurso para julgamento, e após a intimação da pauta, a apelante postula a suspensão da tramitação do recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória. É o relatório. Decido. Após o estudo do caderno processual eletrônico, verifico que o pedido contido na petição de ID. 79746052 - que postula a suspensão do julgamento do recurso -, está circunscrito, e contido, pela análise mais ampla das razões de recorrer (ID. 78613835), que devolvera tema de suspensão da própria ação judicial, inclusive a partir da cassação da r. sentença prolatada, tudo em cognição ampla viabilizada pela interposição da apelação cível. Disso, concluo que é impositivo o indeferimento do pedido de suspensão do julgamento do recurso, postulado incidentalmente, tendo em vista que a questão já fora analisada por esta Relatoria, e inclusive houve designação de data para a sessão de julgamento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO. Mantenha-se em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 13:07:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora